Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-98.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012435-98.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), LUANA DO NASCIMENTO - CPF: 064.270.681-64 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUZELIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL - CPF: 044.759.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.167.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A PRESO PREVENTIVO. CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITAÇÃO (CIV). COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SESP/SAAP). INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. VISITANTE COM REGISTROS CRIMINAIS. DIREITO À VISITAÇÃO DE NATUREZA NÃO ABSOLUTA. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que não conheceu de pedido de autorização para confecção de Carteira Individual de Visitação (CIV). A impetrante, companheira de custodiado preventivamente, teve o pedido administrativo negado pela unidade prisional sob o fundamento de existirem registros criminais em seu nome. O magistrado de origem declinou da competência, sustentando ser matéria afeta à Administração Penitenciária e ao Juízo da Execução. A impetrante alega violação ao direito líquido e certo de assistência afetiva e à proteção constitucional da família, afirmando que seus registros criminais referem-se a feitos arquivados, prescritos ou de atipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
preliminarmente, verificar se o feito está devidamente instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo;
(ii)
estabelecer se o juízo da fase de conhecimento possui competência para intervir em atos de gestão administrativa da unidade prisional relativos ao credenciamento de visitantes; e
(iii)
determinar se a exigência de certidões negativas para a concessão de visitação, prevista em norma administrativa, configura ato ilegal ou abusivo quando a visitante ostenta múltiplos registros criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Parquet
, pois a inicial foi instruída com o ato impugnado e as informações da autoridade coatora supriram eventuais deficiências, permitindo a compreensão do contexto fático sem necessidade de dilação probatória.

O mandado de segurança é via excepcional contra atos jurisdicionais, exigindo a demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não ocorre quando o magistrado fundamenta a sua incompetência na fase de conhecimento para revisar atos de gestão penitenciária.

A emissão da Carteira Individual de Visitação (CIV) é ato administrativo de competência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SESP/SAAP), fundamentado no poder de polícia administrativa para garantir a segurança e a disciplina dos estabelecimentos prisionais.

O direito de visitação do preso (art. 41, X, da LEP) não ostenta natureza absoluta, podendo ser mitigado ou suspenso mediante decisão motivada quando as circunstâncias do caso concreto indicarem risco à ordem e à segurança do sistema carcerário.

A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, ao exigir certidões criminais negativas, não desborda da legalidade, mas regulamenta o exercício do direito de visitação de forma proporcional, visando resguardar a integridade física de detentos e visitantes.

No caso concreto, a impetrante responde a oito processos, sendo sete na esfera criminal, o que torna legítimo o óbice administrativo à sua visitação, ante o descumprimento de requisito objetivo previsto no regramento específico e a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança
denegada
.

Tese de julgamento:

O direito de visitação em estabelecimentos prisionais não é absoluto e pode sofrer limitações justificadas por critérios de segurança e disciplina.

A análise dos requisitos para a confecção de carteira de visitante é atribuição prioritária da administração penitenciária, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

A existência de registros criminais ativos por parte do visitante constitui fundamento idôneo para o indeferimento da autorização de ingresso no cárcere, em estrita observância às normas regulamentares de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 41, X e parágrafo único, arts. 64, VIII, e 72, II; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; CPP, art. 118; Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, arts. 3º e 5º, I a VIII, especialmente incisos V e VI; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/10/2023; TJMT, N.U 1013243-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por
LUANA DO NASCIMENTO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
, nos autos do Inquérito Policial n. 1000080-44.2026.8.11.0004.

A Impetrante narra, em síntese, que convive em união estável com Euzélio Junior da Silva Portugal, o qual se encontra custodiado preventivamente na Cadeia Pública local desde 15 de dezembro de 2025, em virtude de suposto envolvimento com o delito de tráfico de drogas.

Sustenta que, objetivando exercer o direito de visita e prestar assistência afetiva ao companheiro, pleiteou administrativamente a confecção da Carteira Individual de Visitação (CIV). Contudo, o setor responsável da unidade prisional negou o pedido, condicionando-o à autorização judicial, sob a justificativa de que constavam registros no CPF da Impetrante.

Diante do entrave administrativo, a defesa formulou pedido de autorização perante o juízo de origem (Id. 222372721 dos autos originários). Todavia, a autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada em 18 de março de 2026 (Id. 227131922), não conheceu do pleito. O magistrado fundamentou que a matéria seria de competência exclusiva da administração penitenciária (SESP/SAAP) e do Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo ao juízo da fase de conhecimento intervir na questão.

A Impetrante alega que tal decisão viola seu direito líquido e certo, criando um "limbo jurídico" onde a administração exige ordem judicial e o Judiciário declina da competência. Esclarece que os apontamentos em seu nome não se referem a condenações transitadas em julgado, tratando-se de: (i) Ação Cível arquivada (n. 1004547-76.2020.8.11.0004); (ii) Termo Circunstanciado prescrito (n. 1000677-86.2021.8.11.0004); (iii) Procedimentos administrativos por posse de drogas para consumo pessoal; (iv) Inquérito Policial arquivado por atipicidade (n. 1003107-69.2025.8.11.0004); e (v) processos onde figura apenas como terceira interessada.

Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado para autorizar a imediata confecção da CIV, permitindo-lhe visitar o companheiro, afastando-se o óbice dos registros pretéritos. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 356146357.

Em suas informações (id. 357248879), a autoridade apontada como coatora esclareceu que: (i) em
06 de fevereiro de 2026
, a impetrante apresentou pedido de autorização para confecção da CIV, requerendo também que fosse expedido ofício ao setor responsável informando a inexistência de impedimentos judiciais; (ii) o Ministério Público manifestou-se, em
17 de fevereiro de 2026
, pelo não conhecimento ou indeferimento do pleito, sustentando competência exclusiva da Administração Penitenciária; (iii) o Juízo, em
18 de março de 2026
, não conheceu do pedido, por entender ser matéria de atribuição da administração penitenciária e do Juízo da Vara de Execuções Penais. A autoridade coatora reproduziu integralmente o teor da decisão impugnada, mantendo os fundamentos nela expostos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se
preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
e,
caso admitido, pela denegação da segurança
(id. 362022861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
– Busca-se, inclusive liminarmente, que seja determinado a autoridade coatora que proceda com a expedição de Carteira Individual de Visitante-CIV para impetrante, por ser companheira de Euzélio Junior da Silva Portugal que se encontra custodiado preventivamente na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT desde 15 de dezembro de 2025, em virtude de suposto envolvimento com o delito de Tráfico de Drogas, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. – Liminar indeferida – Preliminar de não conhecimento do writ - Feito não fora instruído com as decisões proferidas pelo juízo originário que indeferiu e manteve o indeferimento do pedido de autorização de visitas, necessárias para apreciação da segurança pleiteada - Mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. – Por seu turno, vê-se que a impetrante não preenche todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP para a expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV), visto que responde a 08 (oito) processos em trâmite na comarca de Barra do Garças/MT, sendo 07 (sete) deles na esfera criminal, razão pela qual o indeferimento entremostra-se idôneo, sobretudo, para o resguardo da ordem pública, garantindo-se a segurança da sociedade. – Restrição fundamentada no parágrafo único do art. 41 da LEP, c/c inc. V e VI do art. 5º da Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP, c/c art. 128 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso – Inconstitucionalidade das restrições contidas nos incs. V e VI do art. 5º da Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP não verificadas – O parágrafo único do artigo 41 da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de suspensão ou restrição do direito de visitas, desde que fundamentada, o que confirma que o referido direito não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam, assim como resguardar o grêmio social – As restrições elencadas na Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP não se sobrepõe à lei, transpondo-a, inovando-a ou modificando-a, mas apenas a complementa, normatizando e disciplinando a aplicação da LEP, de modo razoável e proporcional à consecução das finalidades previstas no referido regramento legal. –
Parecer é, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus e, caso admitido, pela consequente denegação da segurança
.”

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por
LUANA DO NASCIMENTO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, nos autos do Inquérito Policial n. 1000080-44.2026.8.11.0004.

A Impetrante narra, em síntese, que convive em união estável com Euzélio Junior da Silva Portugal, o qual se encontra custodiado preventivamente na Cadeia Pública local desde 15 de dezembro de 2025, em virtude de suposto envolvimento com o delito de tráfico de drogas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, suscitou preliminar de não conhecimento do
mandamus
, ao argumento de que o feito não teria sido instruído com as decisões proferidas pelo juízo originário que indeferiu o pedido de autorização de visitas, documentos que seriam indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. O mandado de segurança exige, de fato, que o impetrante instrua a inicial com a prova pré-constituída do direito líquido e certo que alega possuir, nos termos do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009. Essa exigência, porém, deve ser interpretada de forma funcional e teleológica: o que se requer é que os documentos essenciais à compreensão do ato impugnado e à demonstração da ilegalidade alegada estejam presentes, não que a inicial seja acompanhada de toda e qualquer peça dos autos de origem.

No caso concreto, a impetrante acostou à inicial a decisão da autoridade coatora que não conheceu do pedido (Id. 355480864), o que é exatamente o ato impugnado. Além disso, descreveu com precisão e clareza os registros vinculados a si, a exigência administrativa de autorização judicial e a recusa do Juízo em apreciar o pedido. Esses elementos são suficientes para a análise da pretensão mandamental, sem necessidade de dilação probatória.

Ademais, as próprias informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 357248879) confirmaram os fatos narrados na inicial, reproduzindo o teor da decisão impugnada e esclarecendo o contexto processual. Assim, eventual deficiência documental inicial foi suprida pelas informações da autoridade coatora, que integram o conjunto probatório do
mandamus
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento, e passa-se ao exame do mérito.

No caso em análise, a relevância da fundamentação exsurge da proteção constitucional à entidade familiar e do direito do preso à visitação, bem como da aparente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal assegura o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim fundamentou a autoridade indicada como coatora na decisão que não conheceu do pedido, por ser matéria de competência da administração penitenciária e do Juízo da Vara de Execuções Penais:

“Vistos.

Trata-se de ação penal, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de EUZÉLIO JÚNIOR DA SILVA PORTUGAL e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA, imputando-lhes a suposta prática dos delitos do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material.

A denúncia foi oferecida em 13 de janeiro de 2026 (ID 219743465).

Em seguida, determinada a notificação dos acusados, em 14 de janeiro de 2026 (ID 219823117).

Após habilitação nos autos, a defesa de EUZÉLIO JÚNIOR DA SILVA PORTUGAL pleiteou a revogação da prisão preventiva, c/c com pedido de restituição de valores.

Sobreveio pedido de habilitação nos autos para requerimento de autorização para confecção de cardeita de visitação (ID 222372721).

O Ministério Público se manifestou contrário aos pedidos da defesa (ID 223441222).

PASSO A DECIDIR.

1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva de EUZÉLIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL. O pleito não merece acolhimento.

...

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITAÇÃO

O pleito defensivo não comporta conhecimento por este Juízo na presente fase processual.

A concessão de autorização para ingresso em estabelecimentos prisionais, consubstanciada na emissão da Carteira Individual de Visitação (CIV),
é ato administrativo de competência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SESP/SAAP). Tal procedimento é regido por normas administrativas internas que visam garantir a segurança e a disciplina dos presídios.

Conforme bem pontuado pelo Parquet, o Juízo da instrução criminal (fase de conhecimento) não possui atribuição para substituir a administração penitenciária na análise dos requisitos para o credenciamento de visitantes, tampouco para flexibilizar normas de segurança interna.

Portanto
, falece competência a este Juízo para, nesta via, suprir a vontade da administração carcerária ou revisar seus atos de indeferimento de visitação baseados em regulamentação própria
.

Ante o exposto:

A) DETERMINO A NOTIFICAÇÃO dos acusados, cumprindo-se os termos que não foram da decisão de ID 219823117.

B) DEFIRO a habilitação da defesa constituída.

C) INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de EUZÉLIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL, MANTENDO a segregação cautelar para garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP).

D) INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS (ID 223468667), mantendo a apreensão dos valores, com fundamento no art. 118 do CPP, por interessarem ao processo e serem passíveis de perdimento.

E) NÃO CONHEÇO do pedido de ID 222372721, por ser matéria de competência da administração da penitenciária e do Juízo da Vara de Execuções Penais.

EXPEÇA-SE o necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE...”
(ID. 355480864)

Como é cediço, “
O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público"
(STJ, AgInt no MS n. 30.484/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024),

Além disso, “
O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais, sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada”. [...]
(STJ, RMS n. 65.104/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, estabelece que “
constituem diretos dos presos
”, a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”.

Em complemento, a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, determina que as pessoas elencadas na LEP “
necessita[m] de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV - Carteira Individual de Visitante
” (art. 3º) e indica os documentos necessários para obtê-la, dentre os quais inclui-se a ‘certidão negativa da justiça Federal e estadual de 1º e 2º grau’ (art. 5º, incisos e VI).

No entanto, o direito à visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação, das visitas e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistirem as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]
(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A decisão prolatada pela autoridade coatora, ao não conhecer do pedido sob o argumento de incompetência administrativa ou do juízo da execução,
destacou que a concessão de autorização para ingresso em estabelecimentos prisionais, consubstanciada na emissão da Carteira Individual de Visitação (CIV), é ato administrativo de competência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SESP/SAAP)
, não possuindo a autoridade impetrada atribuições para substituir a administração penitenciária na análise dos requisitos para o credenciamento de visitantes.

Cumpre destacar que, em se tratando de gestão prisional, deve ser observada a supremacia do interesse público sobre o particular no que concerne à fiscalização dos presídios estaduais.

Ademais
, o poder da administração de fiscalizar e inspecionar os estabelecimentos prisionais (art. 64, VIII, e 72, II)
. Desse modo, o Poder Judiciário, caso haja o indeferimento da expedição da carteira individual de visitação, poderá analisar se se a decisão administrativa seria teratológica ou se violaria direito líquido e certo da impetrante.

Ao analisar os documentos anexos, verifica-se que
não foi anexado qualquer documentação quanto a pedido pela via administrativa
para o requerimento de acesso da Impetrante ao cárcere, sendo que o não conhecimento da pretensão pela autoridade impetrada foi justamente por este fundamento.

Portanto, não se verifica teratologia ou violação de direito líquido e certo da impetrante.

Ademais, dispõe o artigo 128 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso que o visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando:

“I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso;

II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita;

III - da prática de ato tipificado como crime doloso.”

Para concessão do direito de visitas é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, conforme previsto na Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP, que estabeleceu alguns documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, quais sejam:

“I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1ª e 2ª instância;

VI - Certidão negativa da Justiça Estadual - 1ª e 2ª instância;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3(três) dos documentos abaixo relacionados: (....).”

No caso em análise, vê-se que a impetrante não preenche todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP para a expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV), visto que responde a 08 (oito) processos em trâmite na comarca de Barra do Garças/MT, sendo 07 (sete) deles na esfera criminal, razão pela qual o indeferimento entremostra-se idôneo, sobretudo, para o resguardo da ordem pública, garantindo-se a segurança da sociedade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IRRESIGNAÇÃO DOS IMPETRANTES – DETERMINAÇÃO DE QUE O DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL EXPEÇA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DE RECEBER VISITAS NÃO ABSOLUTO – ANOTAÇÕES DE REGISTROS CRIMINAIS POR PARTE DA PRETENSA VISITANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – JUÍZO PRUDENCIAL DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito do preso de receber visitas não é absoluto, podendo sofrer limitações voltadas à garantia da disciplina e segurança intramuros. Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via do mandamus na hipótese em que a candidata a visitante ostente registros criminais (ainda que por supostas infrações penais de menor ofensivo), sobretudo quando não comprovada, categoricamente, a relação de união estável entre ela e o custodiado.”
(N.U 1013243-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR – SOB PENA DE USURPAR COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE ROUBO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal, prevê que o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Ante a ausência de comprovação que tal direito foi requerido administrativamente, não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, em especial da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário.

A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP elenca entre os documentos necessários à concessão de autorização para visitas, a certidão negativa da Justiça Estadual, o que, por óbvio, a esposa do agravado, não pode apresentar, uma vez que existe em seu desfavor execução de pena que tramita junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Conclusivamente, a revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.”
(N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Desse modo, a alegação de não aplicação dos incisos V e VI do art. 5º da Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP, restrições que considera inconstitucionais, salienta-se, que, de fato, o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, arrola como um dos direitos do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

Contudo, como mencionado anteriormente, o parágrafo único do artigo 41 da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de suspensão ou restrição do direito de visitas, desde que fundamentada, o que confirma que o referido direito não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam, assim como resguardar o grêmio social.

Desse modo, depreende-se que as restrições elencadas na Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP não se sobrepõem à lei, transpondo-a, inovando-a ou modificando-a, mas apenas a complementa, normatizando e disciplinando a aplicação da Lei de Execuções Penais, de modo razoável e proporcional à consecução das finalidades previstas no referido regramento legal.

Diante desse quadro, conclui-se que as restrições constantes da Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP não são inconstitucionais, ao revés, afiguram-se legítimas e,
in casu
, devidamente justificadas e fundamentadas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026